Tribunal: STF
Processo: Rcl 73175
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Celso Alexandre Ferreira Neto, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 no Processo 0800763-59.2021.4.05.8308, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte nos AREs 748.371 RG/MT e 843.989/PR (Temas 660 e 1.199 da Repercussão Geral, respectivamente).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento dos referidos recursos paradigmas.  



    Argumenta o reclamante:  



    Trata-se, em apertada síntese, de ação manejada com o desiderato de anular Processo Administrativo Disciplinar - PAD instaurado para apurar suposta infração administrativa prevista no art. 116, inciso IX, da Lei n.8.112/90, que culminou com a demissão do Requerente, ora Apelante, por meio da Portaria n. 167, 08 de abril de 2021, da Reitoria do IF Sertão – PE.



    O processo administrativo disciplinar n. 23600.001168.2019-97, que resultou na demissão acima indicada, foi instaurado para apurar denúncia anônima de suposto ilícito administrativo concernente ao envolvimento sexual entre o Autor e 2 alunas do IFSertãoPE fora da instituição e da dinâmica institucional.



    Após findar a instrução processual, às fls. 166 a 197 do PAD, a Comissão de Sindicância Investigativa constatou que não foram encontrados indícios de relação amorosa entre professor e aluna nas dependências da escola; que a Sra. Ana Clara presenciou o ato por livre e espontânea vontade; que não há registro que macule a idoneidade moral, a disciplina, a assiduidade, a dedicação, a aptidão e a eficiência do servidor; que se trata de um profissional prestativo, sempre disponível para auxiliar a Instituição no que for necessário.



    Nesse sentido, a Comissão concluiu que as provas nos autos denotam relação sexual consensual; que a presença da Sra. Ana Clara no momento da relação íntima do autor com a Sra. Izadora aconteceu por livre e espontânea vontade da adolescente e que não foram encontrados vestígios de assédio sexual, bem como que a relação sexual ocorreu fora da instituição, razão pela qual pugnou pelo arquivamento do procedimento investigativo.



    Sucede, no entanto, que a Procuradoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano recomendou que a Comissão elaborasse o termo de indiciamento, com reabertura do prazo para defesa( fls. fls. 152 e 153 do PAD).



    Em resposta ao parecer da Procuradoria, às fls. 404 e 406, a Comissão Processante sustentou que não foram apurados ilícitos administrativos por parte do autor, razão pela qual se negou a realizar indiciamento, reiterou o Relatório de conclusão e recomendou que, caso o Gabinete da Reitoria tivesse dúvidas sobre a existência ou não de crime, encaminhasse o PAD ao Ministério Público Federal, titular da ação penal.



    Ante a negativa de indiciamento, a Reitoria do IFSertãoPE indicou nova comissão processante que, por sua vez, elaborou o termo de indiciamento às fls. 416 a 423 do PAD.



    A 2a Comissão Processante apresentou o Relatório final às fls. 452 a 473 do PAD, por meio do qual concluiu que a aluna Ana Clara foi constrangida a presenciar relação sexual causando-lhe abalo psíquico, bem como concluiu pelo enquadramento da conduta do servidor no art. 116, IX, da lei 8.112/90 e pela suspensão do servidor por 76 dias, a título de sanção administrativa.



    Nesse passo, enviado os autos à Procuradoria do IF Sertão - PE, sobreveio aos autos manifestação opinando pela demissão do autor, a pretexto da ocorrência de suposto ato de improbidade administrativa, capitulado no art. 132, IX, da Lei n.º 8.112/90, sendo, então, o Servidor demitido pela prática de ato de Improbidade administrativa, ressaltando que jamais teve a oportunidade de se defender de fato da acusação (fls. 481 a 489, do PAD).



    [...]



    Após a conclusão da instrução, com a oitivas das alunas envolvidas, sobreveio sentença de improcedência, fato que motivou a interposição do recurso de Apelação, o qual restou improvido em decisão assim ementada, litteris:



    [...]



    A decisão em apreço foi impugnada por meio de Recursos Especial e Extraordinário, sendo que o Especial foi admitido e o Extraordinário teve o seu trânsito denegado, senão vejamos:



    [...]



    Em face desta, foi manejado o Recurso de Agravo Interno, que restou improvido em decisão vazada nos seguintes termos:



    [...]



    A. DA OMISSÃO DA CORTE REGIONAL EM ENFRENTAR A APLICAÇÃO DO TEMA 1199 DO STF AO CASO VERTENTE. INEQUÍVOCA APLICABILIDADE AO CASO VERTENTE COMO DECIDIDO NO PROCESSO N.º 0800269-15.2021.4.05.8303.



    [...]



    B. DAS DECISÕES DO REGIONAL QUE CONFIGURAM INEQUÍVOCA VIOLAÇÃO AO QUANTO DECIDIDO POR ESTA CORTE SUPREMA NO TEMA 1199. ARTIGO 11 DA LIA QUE FOI REVOGADO (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    No recurso extraordinário, a recorrente alega ofensa aos artigos 5º, incisos LIII, LIV e LV da Constituição. [...]



    Importa verificar se o acórdão objeto do recurso excepcional está ou não em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal assentado na tese do Tema 660, resultante do julgamento, em repercussão geral, do ARE 748371/MT. Transcrevo abaixo a ementa do acórdão da Segunda Turma deste Tribunal Regional Federal da 5a Região (id. 4050000.40800610), confirmado em embargos declaratórios.



    "ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE PROFESSOR DO IF SERTÃO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. PENALIDADE APLICADA DE ACORDO COM AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Hipótese em que ex-professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IF Sertão-PE recorre da sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de nulidade do procedimento administrativo disciplinar nº 23600.001168.2019-97, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como de aplicação de penalidade diversa da demissão, em homenagem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 2. É incontroverso - até porque confessado - o envolvimento sexual do autor, ora recorrente, com uma de suas alunas (menor de 17 anos), bem como o constrangimento imposto a outra aluna (também menor de 16 anos) por presenciar o ato sexual praticado em um dos cômodos da "casa dos professores" do IF Sertão-PE, na cidade de Floresta/PE. Em razão dessa conduta, ao final do processo administrativo disciplinar, a reitora do IF Sertão-PE, com base nas conclusões de parecer da Procuradoria Federal, concluiu por imputar a pena de demissão ao autor, por "comportamento incompatível com a moralidade administrativa e a improbidade administrativa, prevista nos termos do art. 132, inciso IV, da Lei nº 8.112/1990 combinada com art. 11 da Lei nº 8.429/1992." 3. A análise cuidadosa do procedimento administrativo disciplinar em referência, especialmente do seu material fático-probatório, revela que foi assegurado ao autor, ora apelante, ampla oportunidade de participação no processo administrativo disciplinar, inclusive após o seu indiciamento, sendo-lhe oportunizado o direito de formular pedido de reconsideração em face da imputação de ato de improbidade administrativa. De igual modo, constata-se que as decisões da reitora do IF Sertão-PE foram motivadas e pautadas na lei de regência, especialmente a decisão final que aplicou a penalidade de demissão, devendo ser ressaltado que o relatório final da comissão de processo disciplinar não vincula a autoridade competente a aplicar a pena sugerida, caso seja contrária às provas dos autos. Assim, resta demonstrada a regularidade procedimental do processo administrativo disciplinar em foco, de modo que não há que se falar em prejuízo ao direito ao contraditório ou à ampla defesa, capaz de justificar sua nulidade. 4. É de se considerar que, em âmbito administrativo, o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da tipificação ou da pena fixada (ainda que sob capitulação diversa), conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (MS n. 21.721/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/11/2022). No caso, ao contrário do alegado, o termo de indiciamento, o relatório final da segunda comissão processante e o parecer da Procuradoria Federal apresentam a descrição suficientemente detalhada dos ilícitos administrativos imputados ao autor, então indiciado, possibilitando-lhe a compreensão racional do enquadramento da sua conduta e da penalidade aplicada. 5. Também não se evidencia desproporcional ou despida de razoabilidade a punição aplicada, já que o ilícito administrativo, dadas as circunstâncias em que foi praticado (manter relações sexuais com aluna menor de idade na presença de outra aluna também menor de idade na "casa dos professores" da instituição), enquadra-se nas hipóteses dos artigos 116, inciso IX, e 132, inciso IV, da Lei nº 8.112/1990, puníveis com a pena de demissão. 6. A configuração da conduta do autor como ato de improbidade administrativa justifica-se pelo menos por três aspectos circunstanciais de relevo, a saber: ser o autor professor, o envolvimento ter sido com menores de idade e o ato ter sido praticado na "casa dos professores" da instituição de ensino. O fato de um professor se envolver sexualmente com uma aluna e permitir que outra aluna presencie o ato sexual, ambas menores, constitui uma conduta, no mínimo, inaceitável moralmente para um servidor que exerce o cargo de docente, cuja missão é, antes de tudo, educar, orientar e dar bons exemplos aos discentes. Se tal não bastasse, some-se a isso a circunstância de que o ato ilícito teve lugar em um dos quartos da "casa dos professores" do instituto federal. Nada mais contrário ao exercício da docência do que a conduta imputada ao autor, ora apelante. 7. Ainda que pudesse ser afastada a possibilidade de fazer incidir, no caso, a punição ao servidor público pela prática de falta funcional consubstanciadora de improbidade administrativa (em decorrência das mudanças implementadas por força da Lei nº 14.230/2021), isso não impede a aplicação da pena de demissão em desfavor do autor (art. 116, inciso IX, da Lei n. º 8.112/1990 c/c art. 132, IV da Lei 8.112/90), seja pela autonomia da atividade administrativa disciplinar, seja pela gravidade das circunstâncias que envolvem o caso, a demonstrar a reprovação da sua conduta, pela malversação da função de docente, atraindo, não só a densidade normativa do art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa, mas também a incidência do art. 132, IV, da Lei nº 8.112/90. 8. Apelação improvida. Majoração dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dos honorários fixados na sentença, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC/2015." (TRF5, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. Leonardo Augusto Nunes Coutinho, julg. 26/09/2023)



    Ao julgar os Embargos de Declaração, a Segunda Turma confirmou o citado acórdão, mantendo-o inalterado, nos termos do id. 4050000.42085371.



    Para saber se o teor do citado acórdão da Segunda Turma está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal mencionado na decisão agravada, reproduz-se aqui a tese do Tema 660, com a seguinte redação: "A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009."



    Do cotejo entre o conteúdo do acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e das razões do recurso extraordinário com o teor da tese acima transcrita, conclui-se pela conformidade do acórdão objeto de recurso extraordinário e o entendimento firmado de modo definitivo pelo Supremo Tribunal Federal para o tema 660.



    O recorrente defende a inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no ARE 748.371 RG (Tema 660). Argumenta que no caso não houve a oportunidade de se defender da acusação de Improbidade Administrativa e que há ausência de tipificação da conduta, por ele praticada, como improbidade administrativa.



    A alegação, porém, não prospera. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371, não reconheceu a repercussão geral da questão, de modo que a tese firmada no Tema 660 do STF, no sentido de reconhecer a natureza infraconstitucional nas questões relativas à ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e aos limites à coisa julgada, se aplica ao caso dos autos. Tanto é que os mesmos argumentos são objeto do recurso especial que aguarda encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça.



    Melhor sorte não assiste ao agravante no que concerne à suposta omissão por parte do acórdão recorrido, relacionado à análise da repercussão geral do tema 1199 do Supremo Tribunal Federal. Sobre a questão levantada, a Turma Julgadora decidiu que as alterações trazidas pela lei 14.230/2021 não se aplicam à particularidade do caso, afastando assim, a aplicação do tema 1199, nos termos do seguinte trecho esclarecedor: "Ainda que pudesse ser afastada a possibilidade de fazer incidir, no caso, a punição ao servidor público pela prática de falta funcional consubstanciadora de improbidade administrativa (em decorrência das mudanças implementadas por força da Lei nº 14.230/2021), isso não impede a aplicação da pena de demissão em desfavor do autor (art. 116, inciso IX, da Lei n. º 8.112/1990 c/c art. 132, IV da Lei 8.112/90), seja pela autonomia da atividade administrativa disciplinar, seja pela gravidade das circunstâncias que envolvem o caso, a demonstrar a reprovação da sua conduta, pela malversação da função de docente, atraindo, não só a densidade normativa do art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa, mas também a incidência do art. 132, IV, da Lei nº 8.112/90."



    Não assiste, por isso, razão ao agravante.



    Impõe-se, em consequência, seja mantida a decisão desta Vice-Presidência, ora recorrida (documento 17, pp. 321-323).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 660 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 660 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 748.371 RG/MT são aplicáveis ao caso concreto.  



    No mais, vale salientar que o acórdão reclamado, conforme trecho já transcrito nesta decisão, afastou de forma expressa e correta a pretensão do reclamante quanto ao Tema 1.199 RG. Não se tratou de uma condenação por improbidade administrativa, mas de uma demissão, imposta administrativamente, baseada em conduta do reclamante incompatível com a moralidade administrativa, conforme preceitua o art. 116, IX, da Lei n. 8.112/1990.  



    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão que, com base no Tema 660 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante. 2. O recurso extraordinário interposto alegou afronta ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da CF), razão pela qual não se vislumbra teratologia na aplicação da tese firmada no Tema 660-RG. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 60.672 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/10/2023).  



    RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO EM HARMONIA COM O TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há que se falar em ofensa ao paradigma invocado quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem no acórdão reclamado com ele se revela harmônico. 2. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 60.079 AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/12/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II – Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 660/RG, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental desprovido (Rcl 67.983 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2024).   



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator